Tribunal: TJPA
Processo: 0001101-73.2018.8.14.0035
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001101-73.2018.8.14.0035

EMBARGANTE: DIENNE PATRYCIA LOPES BENTES, OSVALDO DE JESUS MACIEL CARNEIRO

EMBARGADO: OSVALDO DE JESUS MACIEL CARNEIRO, DIENNE PATRYCIA LOPES BENTES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

PROCESSO Nº 0001101-73.2018.8.14.0035

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE ÓBIDOS/PA
.

EMBARGANTE
: OSVALDO DE JESUS MACIEL CARNEIRO.

ADVOGADOS PARTICULARES: ISAAC VASCONCELOS LISBOA FILHO, OAB/PA 11.125 E ADRIANA OSORIO PIZA, OAB/PA 24.282
.

EMBARGADO
: ACÓRDÃO ID Nº. 10196897 (DJE 25/11/2022)

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL.

DO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORR
Ê
NCIA
.
ACOMPANHANDO O PARECER DA PROCURADORIA.

APÓS JULGAMENTO DA APELAÇÃO, MANTENDO A PENA DEFINITIVA DO EMBARGANTE EM 09 MESES DE DETENÇÃO, E CONFORME DETERMINA O ARTIGO 109, VI, DO CÓDIGO PENAL, PRESCREVE EM 03 ANOS, ASSIM, VERIFICA-SE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA, POIS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (20/09/2019) E DO ACÓRDÃO (17/11/2022) TRANSCORRERAM MAIS DE TRÊS ANOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
conceder provimento
, nos termos do voto da Relatora.

06
ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, com julgamento no dia 25
de
abril
de 2023
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA,
25
de
abril
de 202
3
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em Apelação Penal
interposto por
OSVALDO DE JESUS MACIEL CARNEIRO
, objetivando reformar o acórdão de ID nº.
1016897
proferido pela relatora Desa. Rosi Maria Gomes de Farias que conheceu do recurso de apelação e lhe negou provimento, mantendo a pena do querelado em 09 (nove) meses de detenção em regime Aberto, além de 200 (duzentos) dias-multa, fixada em 1/30 do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, substituindo a pena privativa de liberdade em uma restritiva de direito, qual seja: prestação pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo metade para a querelante Dienne Patrycia Lopes Bentes, e a outra metade a ser doada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Óbidos/PA.

Em razões de embargos de declaração
(fls. 516/536, ID nº 11882227) alegou a defesa que o acórdão recorrido foi omisso ao não declarar a extinção da punibilidade, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Afirma, ainda, que o acórdão foi omisso por não ter enfrentado todos os fundamentos expostos no recurso de apelação, especificamente sobre a ADPF-30 e ao fato de que veiculação das publicações decorrem de sua liberdade de expressão e de opinião, bem como do exercício da profissão de jornalista.

Nesta Superior Instância (fls. 562/572, ID nº 12013245), a Procuradora de Justiça, Dr. Luiz César Tavares Bibas
, opinou pelo
conhecimento
e
acolhimento
dos embargos de declaração por verificar a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de recurso de Embargos de declaração em Apelação Penal
interposto por
OSVALDO DE JESUS MACIEL CARNEIRO
, objetivando reformar o acórdão de ID nº.
1016897
.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(fls. 229/231):

APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA (ARTIGOS 139 E 140, DO CÓDIGO PENAL).

RECURSO DA QUERELANTE DIENNE PATRYCIA LOPES BENTES

1.

DA CONDENAÇÃO DO QUERELADO PELO CRIME DE CALÚNIA (ARTIGO 138 DO CÓDIGO PENAL)
.

IMPERTINÊNCIA
.
A CARACTERIZAÇÃO DOS CRIMES CONTRA A HONRA PRESSUPÕE DOLO ESPECÍFICO CONSISTENTE NA VONTADE DE ATRIBUIR A OUTREM A PRÁTICA DE UM FATO DEFINIDO COMO CRIME (CALÚNIA), NÃO HAVENDO DELITO QUANDO O SUJEITO PRATICA O FATO COM ÂNIMO DIVERSO, COMO OCORRE NAS HIPÓTESES DE
ANIMUS NARRANDI, CRITICANDI, DEFENDENDI, RETORQUENDI, CORRIGENDI
E
JOCANDI
.
NA HIPÓTESE DOS AUTOS, DA NARRATIVA DA QUEIXA CRIME, NOTA-SE QUE NÃO HOUVE A DESCRIÇÃO DE FATO CRIMINOSO DETERMINADO CONTRA A QUERELANTE, MAS A VEICULAÇÃO DE PALAVRAS DIFAMATÓRIAS E INJURIOSAS COM O PROPÓSITO DE OFENDER SUA HONRA OBJETIVA E SUBJETIVA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE CALÚNIA.

2.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 141, II E III, DO CÓDIGO PENAL.
PREJUDICADO.
NA CAPITULAÇÃO CONSTA APENAS O CRIME ESTABELECIDO NO ARTIGO 138 DO CÓDIGO PENAL, COMO SE MANTEVE A ABSOLVIÇÃO DO QUERELADO PELO CRIME DE CALÚNIA, JÁ QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE DOLO DE IMPUTAR FATO CONSIDERADO CRIME À QUERELANTE, SENDO DE RIGOR A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CALÚNIA, E, CONSEQUENTEMENTE DA PREJUDICIALIDADE DO ORA PEDIDO.

3.

DO RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELO QUERELADO.
DESCABIMENTO.
O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, EM SEU ARTIGO 804, PREVÊ QUE OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER ARBITRADOS NO CASO DE REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. COM EFEITO, TRATA-SE DA CORRETA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, DOS ARTIGOS 3º E 804, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ALÉM DA LEITURA ADEQUADA E CONJUNTA ÀS NORMAS PERTINENTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ASSIM, AS AÇÕES PENAIS PRIVADAS, DEVEM OBSERVAR O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, NÃO SE LIMITANDO A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS AOS CASOS EM QUE HAJA SENTENÇA DE MÉRITO, POIS UTILIZADO SUBSIDIARIAMENTE O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DEVEM SER APLICADOS TAMBÉM SEUS PRINCÍPIOS NORTEADORES.

RECURSO DO QUERELADO OSVALDO DE JESUS MACIEL CARNEIRO

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
A DEFESA SUSTENTA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO, AFIRMANDO QUE A COMPETÊNCIA É DA COMARCA DE SANTARÉM, LOCAL ONDE ESTÁ LOCALIZADO SEU BLOG, BEM COMO ONDE RESIDE. A DEFESA NÃO COMPROVOU QUALQUER PREJUÍZO SOFRIDO PELO QUERELADO/APELANTE PELO FATO DE A AÇÃO PENAL TER SIDO PROCESSADA E JULGADA PERANTE A VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS, VEZ QUE ASSEGURADO O PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. SABE-SE QUE POR SER UMA QUESTÃO DE NULIDADE RELATIVA, DEVE SER ARGUIDA NO MOMENTO PROCESSUAL PREVISTO EM LEI, QUAL SEJA A DEFESA ESCRITA, SOB PENA DE PRECLUSÃO E PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA, O QUE NÃO OCORREU. PORTANTO, NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DO FEITO.

2.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA – AFRONTA AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88
. TESE REJEITADA.
No caso em apreço a decisão foi prolatada com a devida fundamentação, enfrentando todas as questões apesentadas pelas partes, apontando as razões de seu convencimento, talvez não com os fundamentos almejados ou com a técnica aguardada pela defesa do querelado/apelante, mas atenta ao impositivo legal.

MÉRITO

3

DA ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL OU POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO
. NÃO ACOLHIMENTO.
INQUESTIONÁVEL QUE AS PALAVRAS EMPREGADAS PELO QUERELADO EM SUAS CONVERSAS POR
WHATSAPP
E EM SEU SITE SÃO DIFAMATÓRIAS E INJURIOSAS OFENDENDO A HONRA E A DIGNIDADE DA QUERELANTE/APELADA, POR SUGERIR ILEGALIDADES EM SUA CONTRATAÇÃO PELA PREFEITURA DE ÓBIDOS, DE MODO REPTÍCIO, DESQUALIFICANDO-A PROFISSIONALMENTE. ASSIM, AGINDO DE TAL FORMA, O QUERELADO PRATICOU AS CONDUTAS DESCRITAS NOS ARTIGOS 139 E 140, DO CÓDIGO PENAL, VEZ QUE COM A AÇÃO PERPETRADA MACULA SOBREMANEIRA A REPUTAÇÃO DA QUERELANTE, PERANTE TODA A SOCIEDADE COM OS DIZERES DIFAMATÓRIOS. DA MESMA FORMA, OFENDE O ÍNTIMO DA QUERELANTE, QUE SE VÊ DEGRADAR EM RAZÃO DOS DIZERES INJURIOSOS. NESSE PASSO, RESTA COMPROVADO O DOLO DE DANO, COM O PROPÓSITO ESPECÍFICO DE OFENDER A HONRA DA QUERELANTE, DE RIGOR A MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES PELOS CRIMES DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ATIPICIDADE OU EM AUSÊNCIA DE DOLO.

4.

DA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR POR AFRONTAR A ORDEM CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E OPINIÃO.
DESPROVIMENTO.
NENHUM RETOQUE HÁ DE SER FEITO À DECISÃO QUE GUARDA PERTINÊNCIA COM O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO QUANTO À RESPONSABILIDADE PENAL DO QUERELADO/APELANTE, VEZ QUE SERIA UM CONTRASSENSO CONDENÁ-LO E PERMITIR QUE PERPETUASSE A PRÁTICA DELITIVA CONTRA A HONRA DA QUERELANTE NAS REDES SOCIAIS E MEIOS DE COMUNICAÇÃO.

5.

DA REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA IMPOSTA NA SENTENÇA.
TESE REJEITADA.
A POSSIBILIDADE DE APLICAR A PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, COMO FORMA DE SUBSTITUIR A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE, É GARANTIDA PELO §1º DO ARTIGO 45 DO CÓDIGO PENAL, DISPONDO O JUIZ DE CERTO PODER DISCRICIONÁRIO NO MOMENTO DA ESCOLHA DAS PENAS ALTERNATIVAS, NÃO HAVENDO NA HIPÓTESE,
A PRIORI
, QUALQUER EXCESSO NO MONTANTE FIXADO (R$ 10.000,00, BEM COMO AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA.

Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS.
Mantendo a pena do querelado
em 09 (nove) meses de detenção em regime Aberto, além de 200 (duzentos) dias-multa, fixada em 1/30 do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, substituindo a pena privativa de liberdade em uma restritiva de direito, qual seja: prestação pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo metade para a querelante Dienne Patrycia Lopes Bentes, e a outra metade a ser doada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Óbidos/PA
.

Conforme relatado, o objeto do presente recurso consiste na reforma do acórdão, objetivando a extinção da punibilidade em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis”.

In casu
, este Tribunal negou provimento ao apelo Defensivo, mantendo a pena do réu em
09 meses de detenção no regime aberto, além de 200 dias-multa,
pena que foi substituída por restritiva de direito.

O artigo 109, VI, do Código Penal, dispõe que a prescrição ocorre em
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
. Além disso, o parágrafo único do mesmo artigo prevê que as restritivas de direitos prescrevem no mesmo prazo da pena privativa de liberdade que elas substituíram.

Os autos informam que a sentença condenatória foi publicada em 20/09/2019 (ID nº 8167969), já o Acórdão Condenatório foi publicado em 25/11/2022 (ID nº 1808374). Logo, entre o dia da publicação da sentença e do acórdão, transcorreram mais de 03 (três) anos, sem que houvesse qualquer outro marco suspensivo ou interruptivo da prescrição.

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - PRESCRIÇÃO - PENA IN CONCRETO - RECONHECIMENTO
. Verificando-se que entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença, transcorreu lapso temporal superior àquele previsto no art. 109, V, do CP, tendo em vista a pena concretizada e o trânsito em julgado da decisão para o MP, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.
(TJ-MG - APR: 10534120014996001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 25/10/2019).

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 03 anos, estando extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 109, inciso VI e artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data da publicação da sentença penal condenatória recorrível (20/09/2019) e do acórdão (17/11/2022) transcorreram mais de 03 (três) anos
.

Ademais, é oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formara-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seu antecedente criminal maculado.

Com essas considerações,
acolho
os embargos de declaração,
reconhecendo a Prescrição na modalidade retroativa, extinguindo-se, assim, a punibilidade do ora embargante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, VI e 110, §1º, todos do Código Penal
.

É como voto.

Belém, 28/04/2023